Tribunal: TJES
Processo: 5003513-23.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003513-23.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL LUIS DA COSTA NEVES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003513-23.2023.8.08.0021

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDA: MANOEL LUIS DA COSTA NEVES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE REPASSE DO BANCO. DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS
. QUANTUM MANTIDO.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7920201. Contrarrazões não apresentadas, com registro de que o recorrido encontra-se amparado por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7920201), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.
Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7920199), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos:

“
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
em parte o pedido inicial para:
a) condenar a requerida a pagar à parte autora, a título de danos morais, o valor de R$
8.000,00 (oito mil reais)
, que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice da CGJTJES desde o arbitramento, e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação;

b) condenar a requerida a pagar à parte autora o valor de
R$ 867,99
(oitocentos e sessenta e sete reais e noventa e nove reais) a título de repetição de indébito, corrigido monetariamente pelo índice da CGJTJES desde o desembolso, e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação;

Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 269, inc. I do Código de Processo Civil.
”

Trata-se de ação indenizatória,

em que o autor afirma, em síntese, que que em 05 de maio de 2022 se dirigiu ao Banesfácil

e quitou a conta de luz de seu imóvel residencial, relativo a março de 2022 e que em 15 de setembro de 2022, teve o fornecimento de energia em sua residência interrompido e ao procurar o posto de atendimento da EDP foi informado que a empresa não havia recebido o pagamento da conta de março de 2022.

Afirma que conseguiu o religamento de sua energia elétrica, mediante realização de um acordo de parcelamento da fatura de março de 2022, mesmo tendo apresentado o comprovante de pagamento. Assim, teve sua energia restabelecida no dia seguinte. Afirma que a ré protestou o seu nome, em razão da mesma fatura. Ingressou com a presente ação requerendo a repetição do indébito no valor de R$ 867,99 (oitocentos e sessenta e sete reais e noventa e nove reais),

relativo ao pagamento do acordo que foi obrigado a pagar, custas cartorárias, bem como reparação moral.

A recorrente, em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença alegando, em síntese, a regularidade da cobrança, bem como inexistência de reparação moral.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim,

a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Pois bem,
em que pese o recorrente alegar a legalidade da cobrança, analisando as provas dos autos, observa-se que o autor comprova nos autos o pagamento da fatura do mês de março de 2022, ainda que em atraso (pagamento realizado em 05/05/2022), bem como que o protesto do nome do autor ocorreu após o pagamento da citada fatura, na data de 07/07/2022.

Assim, caberia a recorrente demonstrar nos autos que não houve

o pagamento da fatura por parte do autor, ônus do qual não se desincumbiu.

Ademais, o autor informou nos autos que ingressou com uma ação anteriormente ( processo nº 5007773-80.2022.8.08.0021, extinto sem julgamento do mérito, por desistência), em face do Banestes e este informou nos autos que recebeu o valor da fatura em maio de 2022.

Assim, caso não tenha ocorrido o repasse dos valores pela instituição financeira
,
não
há culpa do consumidor e este
não
pode sofrer os efeitos de tamanha falta de controle, se acordou a requerida a possibilidade do pagamento das faturas por meio de débito em conta e perante a
instituição financeira
, deve arcar com os riscos desta parceria.

Desta feita, as provas dos autos demonstram claramente o pagamento da fatura de março de 2022 em maio de 2022, bem como que o protesto do nome do autor foi realizado posteriormente ao pagamento, havendo, portanto, falha na prestação de serviço da EDP, portanto, acertada a r. sentença que determinou a devolução ao autor do valor despendido para pagamento novamente da fatura de março de 2022, acertado em acordo, bem como custas cartorárias para obtenção de certidão no Tabelionato de Protesto.

No que se refere a reparação moral, plenamente devido, in re ipsa, tendo em vista o protesto indevido do nome do autor, bem como devido ao corte no fornecimento de energia,

que ocorreu em setembro de 2022, mesmo estando a conta do mês de março paga, o que gerou abalo ao autor, que vão além do mero aborrecimento. Deve-se ainda considerar para fixação do dano moral que o serviço de energia elétrica possui caráter essencial, causando sua interrupção grande transtorno, ainda que por curto período.

Em relação ao
quantum
arbitrado a título de danos morais, atentando às especificidades do caso,

a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) é suficiente para reparar o dano sofrido pelo recorrido, bem como para cumprir ao caráter punitivo-pedagógico à recorrente, razão pela qual entendo pela manutenção da condenação fixada na sentença
a quo
.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)